Tribunal: TJPA
Processo: 0019080-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019080-94.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGINA DO SOCORRO VANDERLEI NEVES, J.V.N

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0019080-94.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGINA DO SOCORRO VANDERLEI NEVES

APELADO: J.V.N.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DE DETENTO EM REGIME SEMIABERTO DURANTE TRABALHO EM EMPRESA CONVENIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a familiares de apenado falecido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, enquanto trabalhava sob convênio entre o Estado e empresa privada. Os autores alegaram negligência na fiscalização estatal das condições de segurança do ambiente laboral, requerendo reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Comum é competente para processar e julgar a demanda;

(ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo falecimento do detento durante o trabalho externo em empresa conveniada;

(iii) determinar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Comum é competente para julgar a demanda, considerando que a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil do Estado e não a uma relação trabalhista, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo configurada pela omissão na fiscalização das condições de segurança em ambiente laboral. O vínculo entre o apenado e o Estado impõe a obrigação de zelar pela integridade física do custodiado.

5.

O nexo causal entre a falha estatal e o evento danoso está demonstrado, pois a precariedade da fiscalização estatal contribuiu diretamente para o acidente fatal ocorrido nas dependências da empresa conveniada.

6.

Quanto ao dano moral, o quantum indenizatório inicialmente fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A fixação do pensionamento mensal, correspondente a dois terços do salário mínimo em favor do menor J.V.N., até que complete 25 anos de idade, e em benefício da autora Jorgina do Socorro Vanderlei Neves, enquanto perdurar sua expectativa de vida ou até seu falecimento, está alinhada à jurisprudência do STF e STJ, sendo correta sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Comum é competente para julgar ações de responsabilidade civil do Estado decorrentes de omissões relacionadas à segurança de apenados durante o cumprimento de pena.

2.

A responsabilidade do Estado em casos de morte de apenado sob sua custódia é objetiva, aplicando-se o art. 37, §6º, da CF, quando demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.

4.

É devido pensionamento mensal correspondente a dois terços do salário mínimo às dependentes do falecido, nos moldes da jurisprudência consolidada, até que completem a idade limite prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 944 e 948, II; LEP, arts. 28 e 29; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1709727/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2018; STF, RE 841.526/RS (Tema 592); STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por JORGINA DO SOCORRO VANDERLEI NEVES e J.V.N., menor representado por sua genitora, que buscavam reparação por danos decorrentes de falha na prestação de segurança durante trabalho realizado em convênio com o sistema penitenciário estadual.

Na origem, a ação foi ajuizada pelos autores em razão do falecimento de Edson da Silva Neves, pai e marido dos recorridos, ocorrido em 17/02/2015, nas dependências da empresa Tramontina S.A., enquanto trabalhava sob regime semiaberto em decorrência de convênio firmado entre o Estado e a empresa privada. Os autores alegaram negligência estatal na fiscalização das condições de segurança, pleiteando reparação por danos morais e materiais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (Id. 17818980), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar: a) A quantia equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de danos morais; b) Em benefício do autor J.V.N., pensão mensal calculada sobre dois terços da remuneração da vítima, desde a data do óbito, em 17/02/2015, até o momento em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade; c) Em favor da autora Jorgina do Socorro Vanderlei Neves, pensionamento mensal de dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, desde a data do falecimento, em 17/02/2015, até atingir a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista pelo IBGE no momento do óbito, ou até a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro. Sobre tais valores incidirão juros/correção monetária, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. 17818987), sustentando, de forma preliminar, a incompetência da Justiça Comum para julgar o feito, defendendo que a Justiça do Trabalho seria a competente para julgamento da demanda, nos termos do art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal de 1988, uma vez que o caso envolve acidente de trabalho ocorrido em ambiente laboral.

Ausência de nexo causal: Alegou que o acidente decorreu exclusivamente de falha de terceiros, notadamente a empresa Tramontina S.A., sendo injustificada a imputação de responsabilidade ao Estado.

Excesso no
quantum
indenizatório: Questionou os valores fixados, considerando-os desproporcionais, sobretudo porque houve acordo entre os autores e a empresa na seara trabalhista, o que, segundo o recorrente, já teria suprido parte das reparações devidas.

Em suas contrarrazões (Id. 17818993), os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso quanto à preliminar de incompetência, sustentando inovação recursal, pois a questão não foi suscitada na fase de contestação.

Além disso, aduzem que a responsabilidade do Estado está configurada, com base na negligência em fiscalizar as condições de trabalho oferecidas pela empresa conveniada, o que teria contribuído diretamente para o evento danoso. Defendem, ainda, a manutenção dos valores arbitrados na sentença, por considerá-los compatíveis com o dano experimentado.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 17956315, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, bem como determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo seu desprovimento. O parecer destacou que, no regime semiaberto, a segurança e integridade física do custodiado são responsabilidades inalienáveis do Estado, sendo aplicável a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Reiterou que não há comprovação de excludentes de responsabilidade que isentem o ente público, concluindo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de apelação.

Examina-se recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jorgina do Socorro Vanderlei Neves e J.V.N., condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente fatal ocorrido em ambiente laboral, enquanto o falecido, Edson da Silva Neves, cumpria pena em regime semiaberto, vinculado ao sistema prisional estadual.

PRELIMINAR

Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

O Estado do Pará suscita, como questão preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, afirmando que a competência seria da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal.

Contudo, o objeto da presente lide não diz respeito a uma relação típica de trabalho, mas a responsabilidade civil do Estado pela omissão em garantir a segurança do apenado durante o cumprimento de pena.

Tal responsabilidade decorre da relação jurídico-administrativa estabelecida entre o custodiado e o ente estatal, conforme os arts. 28 e 29 da Lei de Execução Penal, que preveem a obrigação do Estado de assegurar a integridade física e moral do preso.

Prevalece, nesse contexto, a competência da Justiça Comum, entendimento já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Cito, a título exemplificativo, o julgamento do REsp nº 1709727/SE pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência da Justiça Comum em demandas que envolvam responsabilidade estatal por danos sofridos por apenados.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta estatal, bem como a desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

Da responsabilidade do Estado

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Em casos de omissão, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem tanto a responsabilidade objetiva, nos casos de descumprimento de um dever específico, quanto a responsabilidade subjetiva, quando ausente tal obrigação direta.

No presente caso, resta demonstrado que o falecido encontrava-se sob a custódia do Estado, ainda que laborando fora das dependências do sistema prisional, e que o ente estatal, por meio de convênio firmado com a empresa Tramontina S.A., tinha o dever de assegurar condições adequadas de segurança aos custodiados.

Existe uma farta jurisprudência acerca do tema, senão vejamos:

“
Ação de indenizatória movida por detento que, ao cumprir pena em estabelecimento de regime semiaberto, sofre acidente durante a execução de trabalho penitenciário, sofrendo redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.
Trabalho prisional que dispõe de características próprias e não é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Sentença de parcial procedência para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia.
Responsabilidade solidária e objetiva do Estado e da empresa responsável pelo trabalho do preso. Nexo de causalidade demonstrado.
Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da pensão mensal a oitenta por cento do salário mínimo, visto como a incapacidade laborativa do autor, embora permanente, é parcial, a teor da perícia. Provimento parcial, ainda, para determinar, no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, a aplicação do regime da Lei Federal nº 11.960/09, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios de 1% (um por cento), nos termos do artigo 406 do Código Civil." (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002439-28.2009.8.26.0629; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro: 19/06/2017) (Grifei)

APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ACIDENTE COM PRESO OCORRIDO DURANTE TRABALHO QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - Pretensão de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente sofrido por preso durante trabalho, quando cumpria pena em regime semiaberto, que ocasionou incapacidade laboral parcial, por acidente com múltiplas fraturas em seu braço esquerdo, quando operava máquina centrífuga -
Sentença de improcedência por suposta culpa exclusiva da vítima, que merece ser reformada
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA -
Estado que é parte legítima para ser acionado quando preso sob sua responsabilidade sofre danos. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO – INOCORRÊNCIA
- Fundação que tinha a obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais - Ambiente de trabalho seguro que não foi garantido.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
- Existência de dano – Danos morais in re ipsa - Danos estéticos caracterizados - Danos materiais advindos da diminuição da capacidade laborativa - Ausência de causa excludente da responsabilidade estatal -
Estado que tem por obrigação zelar pela segurança de seus detentos - Falha na atividade fiscalizatória caracterizada - Indenização devida
. QUANTUM INDENIZATÓRIO - Danos morais e estéticos estipulados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e, a título de indenização por danos materiais, arbitramento de pensão mensal de 30% do salário mínimo, pela incapacidade laboral fundamentada em laudo pericial do juízo, em cerca de 25% da Tabela Susep. CONSECTÁRIOS DE MORA – Entendimento do julgamento do Tema 810/STF, ou seja, atualização monetária pelo IPCA-E, e juros de mora correspondentes aos rendimentos da poupança, estes com incidência desde o evento lesivo ( Súmula 54/STJ), e aquela a partir de seu arbitramento, no tocante aos danos morais. Sentença reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10144971820158260053 SP 1014497-18.2015.8.26.0053, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 24/02/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022) (Grifei)

O sistema de responsabilidade civil do Estado adotou a teoria do risco administrativo, pela qual o lesado não precisa demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em razão de ato danoso causado por seus agentes.

A negligência na fiscalização, amplamente evidenciada nos autos, configura falha específica, suficiente para atrair a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Do nexo causal

O nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso também está devidamente comprovado, na medida em que a fiscalização precária contribuiu diretamente para o acidente fatal. A existência de convênio entre o Estado e a empresa terceirizada não exime a Administração Pública de sua responsabilidade, especialmente considerando que o trabalho externo do apenado está vinculado à execução penal e à remição da pena.

Dos valores indenizatórios

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL

É sabido que a quantificação dos danos morais é um tema complexo em nosso sistema jurídico, uma vez que não há uma legislação específica sobre o assunto, apenas dispositivos dispersos. Isso dificulta a determinação precisa do que é justo e razoável diante do contexto probatório e processual.

O artigo 944, caput, do Código Civil dispõe que "A indenização mede-se pela extensão do dano.", em complemento, o parágrafo único do dispositivo destaca que "Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização."

Portanto, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, cabe ao julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando um montante que não permita o enriquecimento sem causa do ofendido, mas que, ao mesmo tempo, tenha um efeito pedagógico adequado ao ofensor, a fim de evitar a reincidência da conduta lesiva.

Com efeito, é claro que o valor fixado tem como intuito proporcionar algum alívio aos sentimentos da parte autora, em decorrência do evento danoso, tais como frustração, impotência, sofrimento, saudade, desespero e revolta.

Nesse sentido, no presente caso, entendo que o montante estipulado pelo Juízo
a quo
, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra adequado às circunstâncias específicas mencionadas.

Dessa forma, com
data vênia
ao magistrado singular, ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Frisa-se que o parâmetro utilizado para a minoração do
quantum
indenizatório leva em consideração os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao presente, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRES
O. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Foi interposta ação de
danos morais
pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso. 2 - Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte. Crime ocorrido no ano de 2007. 3 - Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais). (Processo nº 0011107-35.2009.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15) (Grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (...)
No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.
(...) (Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)" (Grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. (...) 5. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal; 6. O material probatório constante nos autos demonstra que o companheiro da autora foi encontrado morto nas dependências do Complexo de Americano, após ter sido assassinado, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário;
7. No que diz respeito ao valor da condenação por
danos morais
, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte de Justiça;
8. No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de
danos
materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade; 9. Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. 10. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023) (Grifei)

DO DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO

Quanto à pensão mensal fixada em dois terços dos rendimentos auferidos pela vítima, tal determinação está alinhada à jurisprudência pátria, que reconhece o direito à reparação material em casos de falecimento de arrimo de família.

De início, esclareço que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica (AgInt nos EDcl no AREsp 1553769/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Por outro lado, é entendimento consolidado que a indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, deve ser calculada com base na renda que a vítima auferia em vida. No entanto, como não há comprovação dos rendimentos auferidos pelo falecido antes de sua prisão, o pensionamento deve ser estabelecido com base no valor do salário-mínimo, conforme estabelecido na Súmula 490 do STF:

SÚMULA 490 A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.

Dessa forma, a sentença está correta neste ponto, pois o entendimento jurisprudencial do STJ em casos semelhantes é no sentido de que a fixação da pensão a título de danos materiais deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, considerando a ausência de comprovação da renda da vítima, desde o dia do falecimento até o momento em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) a partir desse ponto até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOINTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALORIRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. [...]
4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda
.
5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.
6
. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais
.
7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 812.782/PR, Relator o Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DEPRESÍDIO ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO SUSTENTO DA FAMÍLIADE BAIXA RENDA. PENSÃO PÓS-MORTE EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. 1. No caso dos autos, os pais da vítima propuseram ação ordinária visando à condenação do Estado do Rio Grande do Sul (ora recorrente) ao pagamento de indenização por
danos
materiais e
morais
decorrentes do falecimento de seu filho em um incêndio ocorrido no interior de Presídio Estadual, a qual foi julgada improcedente por ocasião da sentença. O Tribunal a quo reformou a sentença, ao reconhecer a responsabilidade subjetiva do Estado do Rio Grande do Sul pelo evento danoso, e condenou o recorrente ao pagamento de: a) indenização por
danos morais
no valor de R$ 20.400,00; e b) de pensão mensal na quantia de 2/3 do salário-mínimo do dia em que a vítima faleceu até o momento em que ela completaria 25 anos deidade. 2. O recorrente, nas razões do recurso especial, somente impugnou a condenação ao pagamento da pensão mensal, alegando a impossibilidade de se transferir obrigação personalíssima (prestação de alimentos do filho aos seus pais) para a Administração Pública Estadual, bem como pelo fato da condenação estabelecer pensão mensal para os ascendentes de vítima falecida que não percebia renda mensal. 3. A Corte de origem não transferiu para o ente público a obrigação de pagar alimentos, pois fixou a pensão mensal, com fundamento no art. 948, II, do CC, como forma de indenização devida aos genitores da vítima, em razão da morte do detento em presídio estadual, já que perderam o direito de serem auxiliados pelo filho em seu sustento.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não com prova da atividade laborativa remunerada.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1258756 RS 2011/0053072-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por
danos morais
de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10.000,00 para os demais autores, irmãos do falecido. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada neste ponto, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento do recurso
e
parcial provimento parcial
para reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/12/2024